Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743533-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INTERRUPÇÃO. CONVERSÃO DA FIANÇA EM PAGAMENTO. PEDIDO DO APENADO. CONFIGURAÇÃO. O pagamento de prestação pecuniária com o valor depositado a título de fiança, a pedido expresso do próprio apenado, configura interrupção do prazo prescricional, de acordo com o artigo 117, inciso V, do Código Penal. Precedentes. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 117, inciso V, do Código Penal. Argumenta que a demora na utilização da fiança não pode prejudicá-lo e que a data do requerimento para fins de pagamento de prestação pecuniária deve ser o marco de interrupção do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009